Tribunal: TJDFT
Processo: 0715786-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se sustenta haver contradição quanto à data inicial em que a Administração Pública e a servidora tomaram ciência do dano/cobrança, sendo alegada a prescrição da pretensão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar eventual controvérsia sobre o termo a quo do prazo prescricional para cobrança de ressarcimento ao erário, assim como de configuração de eventual prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. Prescindível a análise acerca de eventual causa interruptiva do art. 9o do Decreto n° 20.910/1932, uma vez que não houve inércia da Administração no processo administrativo, bem como não houve o exaurimento do processo com a intimação da Embargante para ressarcimento ao erário, estando afastada a prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: (I) Não há controvérsia sobre o termo a quo do prazo prescricional, porquanto somente com a comprovação do vínculo empregatício indevido da Embargante é que é possível haver a ciência inequívoca da irregularidade perpetrada; (II) O simples fato de ter havido a instauração de processo anterior com o fim de averiguação das irregularidades, não significa que já havia conhecimento sobre o desvio de conduta, uma vez que se tratava de análise prévia com caráter investigativo.